Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO INCABÍVEL. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o pedido de suspensão do processo de origem até que ocorra a venda do imóvel que a Agravante alega ter recebido em herança, em razão da ausência de previsão legal e da expressa negativa do Exequente.
2. Por não vislumbrar infringência à ordem de distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/15, inviável a redistribuição pleiteada.
3. O pedido de condenação por litigância de má-fé da Agravante deve ser indeferido, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.